Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0706646-15.2020.8.07.0001 APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: AMANDA SILVA SARAIVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Caesb – Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Id. 40411542) em face da decisão Id. 40016608, que não conheceu da Apelação, por ser intempestiva. Considera a Embargante que a decisão embargada é equivocada e contraditória, já que o recurso é tempestivo. Defende que “diante da realização do cadastro desta Empresa perante o TJDFT, para fins de recebimento das intimações eletrônicas pelo PJe, a comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, em conformidade com a Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 e Portaria GPR 239 de 07 de fevereiro de 2019, ambas desse TJDFT e com o disposto o artigo 246, § 1o do CPC/2015”. Requer a atribuição de efeitos infringentes aos presentes Embargos, para reformar a decisão embargada e reconhecer a tempestividade da Apelação. É o relatório. Decido. De logo, cumpre ressaltar que os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de erro material, omissão, contradição e ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não servem para o reexame da matéria solucionada no julgado. Na hipótese em exame, ao contrário do que alega a Embargante, não há qualquer vício a ser sanado, pois a r. decisão embargada foi clara e específica ao considerar a intempestividade da Apelação, levantada em preliminar de contrarrazões pela parte contrária. Veja-se: “Ocorre que é assente na jurisprudência do e. TJDFT, tese à qual me filio, que a intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme o art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio de portal próprio, via Sistema PJe. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUTOS ELETRÔNICOS. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO.INTEMPESTIVIDADE DO APELO CONSTATADA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste e. TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006, preconiza em seu art. 60 que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização". 2. É assente nas jurisprudências deste e. Tribunal e do c. Superior Tribunal de Justiça que, "Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. (EDcl no AgInt no AREsp 1330255/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019). 3. Na espécie, verifica-se que a r. sentença apelada foi proferida em 2/5/2022. Esse ato judicial foi disponibilizado no DJe em 3/5/2022 e publicado no dia útil imediatamente subsequente, a saber, 4/5/2022, terça-feira. Desse modo, o prazo final para interposição do recurso seria o dia 25/5/2022, quarta-feira. No entanto, a apelação foi interposta pela ré, ora agravante, apenas em 27/5/2022, quando já integralmente transcorrido o prazo recursal, razão por que a manutenção da r. decisão agravada, que não conheceu do apelo por sua manifesta intempestividade, é medida impositiva. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1615456, 07073107520228070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJe e ciência inequívoca em sistema eletrônico, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 2.1. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes do registro da ciência inequívoca do agravante no sistema PJe, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 2.2. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1615340, 07050648320218070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 23/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. RECURSO INTEMPESTIVO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO E POSTERIOR INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. ART. 4o, § 2o, DA LEI 11.419/06. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. "A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal" (art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006). 2. Havendo dupla intimação, a primeira pela publicação da decisão no Diário de Justiça Eletrônico e posteriormente, a intimação eletrônica, deve prevalecer a data da primeira. Isso porque o art. 4o, § 2o, da Lei n. 11.419/2006 afirma que a publicação em Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 3. Verificado que o recurso foi interposto depois de escoado o prazo legal, contado a partir da intimação por publicação do Diário de Justiça Eletrônico, o reconhecimento de sua intempestividade é medida que se impõe. 4. Sendo intempestiva a apelação e, por conseguinte, manifestamente inadmissível, incumbe ao Relator não conhecer do recurso. 5. Preliminar de intempestividade suscitada de ofício acolhida. Recurso não conhecido”. (Acórdão 1438489, 07144836420208070020, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também é esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Veja-se: “Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais”. (AgInt nos EAREsp 1.015.548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe de 22/08/2018). Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação, e, por consequência, de recurso adesivo, está previsto no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5° Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” No caso, em consulta ao Diário de Justiça eletrônico, constata-se que a r. sentença Id. 36849934 foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico no dia 4.5.2022, e, portanto, deve ser considerada publicada em 5.5.2022, tendo a contagem do prazo para a interposição de apelação começado no primeiro dia útil subsequente – dia 6.5.2022 (sexta-feira), tendo se esgotado, portanto, em 26.5.2022 (quinta-feira). Como o presente recurso foi interposto apenas em 3.6.2022, conforme o protocolo da petição Id. 36849936, é intempestivo. Assim, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões, para reconhecer a intempestividade do Recurso de Apelação. Julgo prejudicada a análise dos demais argumentos constantes do Apelo”. Assim, não é possível que a Embargante pleiteie, na estreita via dos embargos de declaração, a rediscussão da matéria já solucionada. Sucede que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão da parte, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora